Tribunal: TJMT
Processo: 1000797-24.2024.8.11.0005
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000797-24.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE EDSON DOUGLAS GALDINO SANTOS - CPF: 066.852.361-16 (RECORRENTE), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), JANAIRA MAIA DA SILVA - CPF: 042.485.512-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNNE SOUZA FERREIRA - CPF: 004.619.762-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIRA MAIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LAUANA CAROLAYNE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL MACHADO SANTANA - CPF: 571.769.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRANE CRISTINA SILVA DE LIMAS (VÍTIMA), GABRIEL TONIOLLI CAVALCANTE (ASSISTENTE), EDINALDO DA CRUZ ALVES - CPF: 058.876.133-86 (ASSISTENTE), SEBASTIANA GREICE DE ARRUDA (ASSISTENTE), QUELI CAROLINE DOS SANTOS DE LARA - CPF: 112.463.799-02 (ASSISTENTE), PAULO MORAIS SILVA (ASSISTENTE), LORRANE CRISTINA SILVA DE LIMAS - CPF: 034.392.002-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. ESTUPRO. ABANDONO DE INCAPAZ. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado (feminicídio), estupro, abandono de incapaz e ocultação de cadáver, com base nos
arts
. 121, §2o, incisos I, III, IV e VI, §2o-A, inciso I e §7o, inciso III; 213; 133; e 211, todos do Código Penal. O recorrente pleiteia o afastamento das qualificadoras do homicídio, absolvição do crime de estupro por ausência de provas, fixação de valor mínimo para reparação de danos, revogação da prisão preventiva e extinção da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se as qualificadoras de motivo torpe e meio cruel no crime de feminicídio devem ser afastadas; (
ii
) estabelecer se é cabível a absolvição sumária
quanto ao crime de estupro por insuficiência probatória; (
iii
) determinar a possibilidade de fixação de valor mínimo de indenização por danos morais e materiais nesta fase processual; (
iv
) avaliar a extinção da pena de multa por alegada incapacidade financeira; e (v) analisar a possibilidade de revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As qualificadoras de motivo torpe e meio cruel não são manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme orientação do STJ e jurisprudência consolidada.

4.
A exclusão da imputação de estupro é incabível nesta fase, pois há indícios suficientes de materialidade e autoria, sendo a dúvida a ser apreciada pelo Conselho de Sentença, à luz do princípio do
in dubio
pro

societate
.

5.
A fixação de valor mínimo para indenização por danos à vítima deve ser decidida, se for o caso, na sentença condenatória, momento processual adequado para analisar a extensão dos danos e a capacidade contributiva do acusado.

6.
A pena de multa não foi imposta na decisão de pronúncia, sendo incabível sua discussão neste momento. Ademais, a alegação de incapacidade econômica deve ser debatida, oportunamente, na sentença penal condenatória, caso sobrevenha condenação.

7.
A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, gravidade concreta dos crimes, risco de reiteração delitiva e ausência de alteração no cenário fático desde a sua decretação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
As qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia se manifestamente improcedentes.

2.
A presença de indícios mínimos de autoria e materialidade justifica a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do princípio do
in dubio
pro

societate
.

3.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos deve ocorrer, se cabível, na sentença condenatória.

4.
A pena de multa não pode ser extinta se ainda não foi aplicada, sendo prematura a discussão sobre sua exigibilidade.

5.
A prisão preventiva deve ser mantida quando persistem os fundamentos legais que a motivaram, especialmente diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alínea d; CP,
arts
. 121, §2o, I, III, IV e VI, §2o-A, I e §7o, III; 213; 133; 211; CPP,
arts
. 78, I; 312; 413; 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 864.419/BA, rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 04.12.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.754.609/SP, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 03.12.2024; STJ,
AgRg
no HC 807.393/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.05.2023; TJMT, NU 1001658-57.2022.8.11.0012, rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Jos
é
Edson Douglas Galdino Santos
, visando reformar a decisão proferida nos autos n.
1000797-24.2024.8.11.0005
, pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Diamantino
/MT, que o pronunciou nos termos do
art.

121, §2o, I, III, IV e VI, §2o-A, I e §7o, III; no
art.
133; no art
.
211 e no art
.
213
do Código Penal
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (Id.
281162778
).

O recorrente,
nas razões
que se encontram
no Id.
281162806

postula o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e meio cruel do crime de feminicídio, alegando que o ciúme não configura
motivo
suficiente para tal enquadramento e que o uso de faca não implica, por si só, crueldade. Pleiteia também a absolvição pelo crime de estupro, por insuficiência de provas, sustentando que a confissão se limitou ao homicídio. Requer ainda a fixação da indenização por danos morais e materiais no valor mínimo legal, diante de sua limitada capacidade financeira; o direito de recorrer em liberdade, com base na inexistência dos requisitos da prisão preventiva; e, por fim, a extinção da pena de multa, igualmente justificada por sua condição econômica.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
281162808
).

Em juízo de retratação (Id.
281162810
), a magistrada manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Domingos Sávio
d
e Barros Arruda
, é
pelo

desprovimento do recurso (
Id.
290790384
), conforme entendimento assim sumariado:

Recurso em Sentido Estrito. Feminicídio. Estupro. Ocultação de Cadáver. Abandono de Incapaz. Pronúncia. Irresignação defensiva. Pretendido o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do meio cruel no crime de homicídio. Inviabilidade. Qualificadoras que não se mostram manifestamente improcedentes. Competência do Conselho de Jurados. Requerida a absolvição do crime de estupro. Impossibilidade. Dúvida quanto à ocorrência do crime de estupro ou do delito de vilipêndio a cadáver. Competência do Conselho de Sentença. Pleiteada a fixação da reparação de danos no mínimo legal. Não conhecimento. Montante que deverá ser estipulado na sentença condenatória. Pretendida a revogação da Prisão Preventiva. Inviabilidade. Necessidade de garantir a ordem pública. Gravidade concreta do delito. Periculosidade do agente. Pelo improvimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se do caderno informativo que (Id.
274624382
):

[...]
FATO I – FEMINICÍDIO

Consta dos autos que entre os dias 11 e 12 de março de 2024, em horário não precisado, mas no período noturno, na residência localizada na Rua Suely Terezinha Mendes, no.100, Bairro Pedregal, nesta cidade e comarca de Diamantino/MT, o denunciado JOSE EDSON DOUGLAS GALDINO SANTOS, agindo com animus necandi, por motivo torpe, por meio insidioso e cruel, utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, e com emprego de violência contra mulher exercida por razões da condição do sexo feminino (violência doméstica), matou a vítima LORRANE CRISTINA SILVA DE LIMAS, que era sua companheira, na presença física de descendente da vítima, utilizando-se de força física, arma branca tipo “faca”, tendo desferindo 12 (doze) golpes contra a vítima, provocando os ferimentos que foram suficientes para causar sua morte, conforme Laudo Pericial no. 545.2.21.9937.2024.168049-A01- ID 148577860 - Pág. 1/35, e Laudo de Necrópsia no. 543.1.01.9069.2024.167552-A01-ID 148577859 - Pág. 1/29.

FATO II – ESTUPRO

Nas mesmas condições de espaço e tempo acima descritas, o denunciado JOSE EDSON DOUGLAS GALDINO SANTOS, com consciência e vontade, constrangeu a vítima LORRANE CRISTINA SILVA DE LIMAS, mediante violência, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.

FATO III– ABANDONO DE INCAPAZ

Infere-se também que nas mesmas condições de espaço e tempo mencionados no 1o fato, o denunciado JOSE EDSON DOUGLAS GALDINO SANTOS, com consciência e vontade, abandonou seus enteados Luiz Gabriel Gomes da Silva, 07 anos e
Nycollas
Miguel Silva Rodrigues, 05 anos, que estavam sob seu cuidado, guarda e vigilância, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono.

FATO IV– OCULTAÇÃO DE CADÁVER

Consta, ainda, que nas mesmas condições de espaço e tempo no 1o fato, o denunciado JOSE EDSON DOUGLAS GALDINO SANTOS, com consciência e vontade, ocultou o cadáver da vítima LORRANE CRISTINA SILVA DE LIMAS, deixando-o trancado na residência onde residiam.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Consta do presente inquérito policial que o denunciado JOSE EDSON DOUGLAS GALDINO SANTOS e a vítima LORRANE CRISTINA SILVA DE LIMAS se conheceram no mês de novembro de 2023, quando
inciaram
o relacionamento amoroso.

Extrai-se que o denunciado buscou a vítima na cidade de Porto Velho, Rondônia, onde ela morava, e passaram a residir juntos com mais os
dois filhos da vítima [Luiz Gabriel Gomes da Silva, 07 (sete) anos e
Nycollas
Miguel Silva Rodrigues, 05 (cinco) anos], em uma casa localizada no bairro Pedregal em Diamantino/MT.

Narram os autos que, na data dos fatos, o casal estava em um dos quartos da residência quando, motivado por ciúmes, o denunciado sacou uma faca e passou a golpear a ofendida, atingindo-a na região esternal central. Ato contínuo, prosseguindo em sua conduta criminosa, desferiu mais golpes contra a vítima, que já se encontrava caída no chão na posição de decúbito ventral, totalizando doze lesões por arma branca que resultaram em sua morte.

Consta também que, durante o evento criminoso o denunciado ainda violentou sexualmente a vítima, que foi encontrada na posição de decúbito dorsal, com as pernas distanciadas entre si e a calcinha posicionada para o lado esquerdo, com uma substância viscosa escorrendo da vagina, conforme consta no Laudo Pericial no. 545.2.21.9937.2024.168049-A01- ID 148577860 - Pág. 1/35, e Laudo de Necrópsia no. 543.1.01.9069.2024.167552-A01-ID 148577859 - Pág. 1/29.

O exame de necrópsia relevou que o óbito da vítima se deu em razão de choque hemorrágico em decorrência de ferimentos do tórax por arma branca, conforme se verifica do Laudo Pericial
no
no. 543.1.01.9069.2024.167552-A01-ID 148577859 - Pág. 1/29.

Ressalta-se que, os dois filhos da vítima presenciaram o crime, inclusive o menor Luiz Gabriel Gomes da Silva, de 07 (sete) anos de idade, visualizou o denunciado agredindo sua genitora, além de observar quando o denunciado utilizou o dedo da vítima para desbloquear o aparelho celular, sendo determinado que ele e seu irmão permanecessem em outro cômodo da residência.

Apurou-se ainda que, após o ocorrido, o denunciado deixou o local do crime alegando que compraria remédio, pois a vítima estava machucada e dormindo, e instruiu as crianças a não saírem de casa, pois trancaria a porta, deixando-as em uma situação de vulnerabilidade, incapazes de se defenderem dos riscos decorrentes do abandono. Nesse ínterim, as crianças permaneceram na residência sozinhas, na presença do cadáver da mãe, por um período de aproximadamente 48 horas.

Insurge-se que, no dia 13/03/2024, familiares da vítima procuraram a escola frequentada pelas crianças e constataram a ausência delas. Diante disso, a diretora da instituição, Sra. RAQUEL MACHADO, dirigiu-se até a residência da vítima. No local, ao conversar com uma das crianças, foi informada de que estavam trancadas, com a mãe dormindo e o “tio” tinha saído para comprar remédios.

Diante da situação, a polícia militar foi acionada, e ao adentrarem na residência, encontraram o corpo da vítima no chão, ao lado de uma faca, em um dos quartos, já em estado de decomposição, e as duas crianças em estado de choque.

Nesse contexto, torna-se evidente que a vítima só foi encontrada após seus familiares perceberem sua ausência, somado ao fato de a professora/diretora notar a falta dos alunos por dois dias seguidos, de modo que somente ao ir à casa da vítima é que se depararam com a terrível descoberta do corpo em estado de decomposição.

Urge consignar que, em seu interrogatório extrajudicial, o denunciado confessou a autoria do feminicídio em tela, descrevendo com riqueza de detalhes o desenrolar da ação criminosa.

Infere-se que o denunciado agiu por motivo torpe, imbuído pelos sentimentos de ciúmes e posse em relação à vítima, sobretudo pelo fato dela se recusar a permitir que o denunciado mexesse em seu celular e por não aceitar a vítima cogitar romper o relacionamento e retornar ao Estado de origem.

Restou também demonstrado que, o crime foi cometido por meio insidioso e cruel em decorrência da multiplicidade de golpes de faca em todo o corpo da vítima, causando ferimentos letais, que conforme Laudo Pericial foram múltiplas lesões cortantes, no total de 12 lesões ocasionadas ainda em vida, causando martírio, ou seja, intenso sofrimento a vítima Lorraine Cristina Silva de Limas.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, uma vez que esta foi surpreendida pelo violento ataque do denunciado, não esperando a ação homicida, inclusive estava de camisola e calcinha, ou seja, totalmente desprevenida. Além disso, após o primeiro golpe, mesmo com a vítima já caída ao solo, sem condições de se defender e oferecer qualquer resistência, o denunciado continuou seu intento desferindo uma sequência de golpes, com o firme propósito de matá-la.

Ademais, restou evidente que o implicado mantinha com a vítima um relacionamento amoroso, o que configura violência doméstica, caracterizadora do feminicídio, vez que praticado contra mulher, em razão de sexo feminino.

Além, do mais o feminicídio ocorreu na presença física dos filhos menores da vítima, Luiz Gabriel Gomes da Silva e
Nycollas
Miguel Silva Rodrigues, ampliando de forma inimaginável o impacto e a gravidade dos atos cometidos, vez que o denunciado, desprovido de qualquer escrúpulo, não hesitou em

perpetrar a violência máxima contra a mãe diante de seus próprios filhos, expondo-os a um trauma psicológico irreparável e evidenciando a extrema perversidade de suas ações.

Concomitantemente, o denunciado JOSÉ EDSON DOUGLAS GALDINO SANTOS impôs à vítima atos libidinosos contra sua vontade, configurando o crime de estupro. A violência sexual perpetrada, sob circunstâncias que já eram de extrema vulnerabilidade para a vítima, denota a exploração da incapacidade de resistência de LORRANE, reforçando o caráter hediondo do ato.

Após cometer o feminicídio e o estupro, o denunciado praticou o crime de abandono de incapaz ao deixar os filhos menores da vítima, sob sua guarda e responsabilidade, sozinhos e em estado de vulnerabilidade, junto ao cadáver da mãe, em condições que poderiam ter resultado em danos ainda maiores aos menores.

Por fim, o denunciado, como forma de ocultar a barbárie cometida, trancou a residência onde residiam, com o corpo da vítima ainda dentro, numa clara ocultação de cadáver, dificultando a descoberta do crime e a aplicação da justiça.

Diante disso, existem no feito em tela, elementos robustos que consubstanciam materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência n.2024.77369 (ID. 148600902 - Pág. 1/3); Laudo
Pericial (ID:148577860 - Pág. 1/35); Laudo de Necrópsia (ID 148577859 - Pág. 1/29); Relatório Policial conclusivo (ID 148577861 - Pág. 1/6); Portaria de Inquérito Policial (ID 148600901 - Pág. 1); Relatório de Investigação (ID 148600905 - Pág. 2) e Termos de Declarações constantes nos autos.

[...].

Após regular instrução processual,
a
magistrad
a
acolheu a denúncia e pronunciou o recorrente n
os termos do
art. 121, §2o, I, III, IV e VI, §2o-A, I e §7o, III; no art. 133; no art. 211 e no art. 213 do Código Penal
.

Posto isso passo as insurgências recursais.

De início,
a defesa alega a necessidade de afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do
meio cruel
, previstas no artigo 121, § 2o,
I e III
do Código Penal, sob o argumento de que as provas não são suficientes para confirmar tais circunstâncias.

Todavia,
não há como acolher tal pleito
, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a manifesta improcedência das referidas qualificadoras.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer respaldo nos elementos probatórios dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, ao qual incumbe o exame aprofundado dos fatos da causa.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente
improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri". (...)”

(
AgRg
no HC n. 864.419/BA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 11/12/2024.)

“(...)
Vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.754.609/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

A sentença de pronúncia reconheceu a admissibilidade das aludidas qualificadoras nos seguintes termos (
I
d. 281162778):

DAS QUALIFICADORAS

No que tange às qualificadoras, razão assiste à acusação, porquanto não se pode afirmar com certeza, ser manifestamente inocorrentes, já que nos autos verifica-se a existência de elementos que podem indicar a prática do delito mediante motivo torpe, por meio ardiloso e cruel, por recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da ofendida, feminicídio, violência doméstica e familiar, e nos moldes da disposição do §2o, incisos I, III, IV e VI do art. 121 do Código Penal.

No caso, sem querer adentrar no mérito das qualificadoras do delito, tal circunstância deve ser remetida ao e. Tribunal do Júri, sendo o Conselho de Sentença o órgão mais adequado para sua análise.

Com efeito, de acordo com remansosa doutrina e jurisprudência, as qualificadoras só podem ser rejeitadas na pronúncia quando contundentemente inconsistentes, o contrário, havendo indícios da presença delas, impõe-se a submissão à análise do conselho popular.

Desta feita, ante os elementos de prova registrados nos autos, verifica-se que as qualificadoras narradas na denúncia não podem ser refutadas neste juízo prévio de admissibilidade.

Motivo torpe (art. 121, § 2o, inc. I do Código Penal)

Ainda que a Defesa entenda que deve ser afastada esta qualificadora, há indícios de que o delito foi cometido por motivo torpe, uma vez que o acusado supostamente praticou o crime contra sua própria companheira, motivado por ciúme e por não aceitar que ela queria terminar o relacionamento e retornar ao seu estado Rondônia, demonstrando o sentimento de posse que nutria em relação à vítima.

[...]

Nesse contexto, malgrado as alegações defensivas, entendo que a incidência dessa qualificadora deve ser submetida ao juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, pois, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre a sua ocorrência ou não.

Meio cruel (art. 121, § 2o, inc. III do Código Penal)

Ainda que a Defesa entenda que deve ser afastada esta qualificadora, por entender que mesmo tendo sido desferidas várias facadas, não há provas do sofrimento da vítima, que teria morrido instantaneamente após a primeira facada, considerando os depoimentos das testemunhas, bem como os laudos periciais de Id n.o 148577859 e 148577860, constato que pela forma como o crime foi praticado há a presença de indícios de sua ocorrência.

Com efeito, “são considerados meios cruéis para fins de qualificar o homicídio aqueles que aumentam inutilmente o sofrimento da vítima ou revelam brutalidade fora do comum, contrastante com o mais elementar sentimento de piedade” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 781)

Assim sendo, no que diz respeito à circunstância qualificadora do inciso III do § 2o, art. 121 do CP, tenho que somente
pode
ser excluída quando manifestamente improcedente, o que deverá ser analisado pelos jurados.

Nota-se que a qualificadora do
motivo torpe
foi reconhecida na decisão de pronúncia, sob o fundamento de que
o crime teria sido motivado por ciúme e
em razão de o recorrente
não aceitar o término do relacionamento.
Nesse ponto, em que pese a defesa sustente
que tal motivação
, por si só, não configura a qualificadora do
motivo torpe
, essa Corte de Justiça já decidiu que:

“Havendo indícios mínimos de que o homicídio foi motivado por ciúmes e sentimento de posse, a qualificadora de motivo torpe deve ser mantida para apreciação pelo Conselho de Sentença”

(N.U 1000900-74.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)
.

Ademais disso,
as informantes Elvira Maia da Silva (genitora da vítima),
Lauana
Carolayne
da Silva
(
irmã da vítima
),
(
Janaira
Maia da Silva
(
prima da vítima
) e a testemunha
Johnne
Souza Ferreira
(amigo de vítima)
descreveram
,

em juízo,
um relacionamento marcado por intenso ciúme e comportamento controlador por parte do acusado
, conforme se vê destes trechos de seus depoimentos:

Promotora: Boa tarde, senhora Elvira. Eu sei que é difícil
pra
senhora falar desse fato, mas é importante
pra
gente que a senhora conte o que a senhora sabe né, como os fatos aconteceram. A senhora pode ficar calma e falar tudo no tempo da senhora. Eu queria que a senhora contasse de uma forma cronológica
pra
gente entender, né? Como que a Lorraine conheceu o José Edson, como ela saiu daí de Rondônia e veio aqui
pra
Mato Grosso. Queria que a senhora contasse como que os fatos aconteceram?

Elvira: É, eu não tenho muito costume de participar de audiência, não tenho, eu não sei nem como chamar vocês. Mas é assim, eu estava hospitalizada, que eu tenho uma deficiência no meu joelho, contraí uma infecção hospitalar e estava passando por um tratamento prolongado, quando esse cidadão aí começou a falar com a minha filha pelo celular. Daí a minha filha falava para mim o seguinte “mãe, ele quer me levar para morar com ele mãe, o que que a senhora acha?” eu falei “minha filha eu não criei você, minha filha, para morar em outra cidade, longe da sua mãe, porque eu sou sua mãe e seu pai. Sua mãe está no hospital, como que a sua mãe vai ficar, minha filha? cuida da sua mãe, me dá auxílio aqui”. Porque são duas, não tem? Ô senhora. São duas, a
Lauane
e a Lorraine. Eu
criei elas
com muita luta, muita dignidade. Eu venho de uma família muito humilde, mas de pessoas trabalhadeira. E eu peguei na mão desse cidadão aí lá no hospital de base, eu me lembro como se fosse hoje, que não dá para esquecer, eu sou uma mulher evangélica. Eu peguei nas mãos dele e pedi para ele olhar dentro do meu olho, e falei para ele “menino,
tu está
tirando de mim um pedaço meu, um bem mais precioso que eu tenho. A minha primeira flor que eu plantei no meu jardim, o meu primeiro amor. Promete para mim que quando
tu não quiser
mais ela,
tu vai
me devolver?” Ô senhora, eu não... (ficou bastante emotiva
) Eu
só queria poder abraçar minha filha. O filho dela de 5 anos, senhora, está fazendo acompanhamento psiquiatra e psicólogo. Ele está com trauma tão grande, um nervoso tão grande dentro do coração dele. Ele me abraça assim profundamente e fala “Vovó, eu te amo, mas eu queria a minha mãe, eu preciso da minha mãe”. E é isso.

Promotora: Então, assim, senhora Elvira, ele entrou em contato né, com ela quando ela estava aí em Rondônia, pediu para ela vir aqui para Diamantino morar com ele. A senhora percebeu se ela se ela estava querendo vir para cá, como que foi?

Promotora: Sim. A minha filha, senhora, era uma menina trabalhadora demais, mãe e pai dessas crianças. A mãe e pai. Ela era uma menina muito trabalhadora, muito de bem com a vida. O sonho da vida dela era só dar uma boa vida para os filhos e criar os filhos, ver os filhos se formando. E ele acabou com tudo, sabe por quê? Porque ele não foi homem para devolver minha filha, ele não foi capaz de prometer o que ele falou
pra
mim, sabe? Olha, eu sou uma mulher evangélica, eu vivia em oração
pelas madrugada
no hospital, eu apresentava o nome desse homem todo dia para Deus. Eu falava “Deus, visita o coração dele, porque eu não sei qual
as intenção
dele com a minha filha”.
Mas ele perturbava a vida da minha filha
na ligação, ele era um homem possessivo, doente
. Isso que ele é, um doente. Sabe
porquê
, senhora? Porque ele queria ver a minha filha na chamada de vídeo, a minha filha chegava do trabalho cansada, cansada. Eu agradeço muito a Deus por essa audiência não ser pessoalmente. Graças a Deus, sabe? Porque eu não suportaria estar frente a frente com esse monstro, de jeito nenhum.

Promotora:
A senhora percebeu que ele era muito controlador em relação a ela?

Elvira: A minha filha um dia me ligou chorando “mãe, eu não sei mais o que fazer, esse homem está tirando a minha paz”
. Um dia, senhora, a minha filha terminou pelo telefone com esse cidadão aí, não sei nem se pode ser chamado de cidadão, sabe? A minha filha terminou por telefone com ele.

Promotora: Ela estava em Rondônia e ele estava aqui em Mato Grosso?

Elvira: Sim. (inaudível) com ele, quando foi ao amanhecer do dia, ele riscou no apartamento da minha filha, lá na porta da minha filha, estragou os 4 pneus do carro dele.
Ele não foi homem para falar isso para vocês, não? A perseguição de vida que ele fazia para minha filha
. A minha filha precisava trabalhar, a minha filha precisava viver, precisava criar os filhos dela.
E ele tirava a paz psicológica da minha filha. Ele entrava no psicológico da minha filha, ele deixava minha filha abalada, abalada, isso foi o
puro bandeja
do capeta
. Foi um prato oferecido diretamente do demônio para fazer isso com a minha filha.

[...]

Promotora: Tem mais algum fato, alguma situação que a Lorraine tenha contado
pra
senhora? Algum detalhe que a senhora se recorda? Na véspera do crime a senhora chegou a trocar mensagens com a Lorraine?

Elvira:
[...]
De
madrugada, minha senhora, eu senti uma pontada no meu coração. Foi justamente a hora que esse aí começou a torturar minha filha. Ela ligou, minha senhora, ela ligou pedindo socorro. Eu tenho aqui no meu, nas minhas ligações, no WhatsApp da minha filha. Eu tenho, eu guardo até hoje porque eu preciso ouvir a voz dela, eu preciso.

(Depoimento judicial de
Elvira Maia da Silva
, Id. 281162778).

Destacamos

[...]
Lauana: E esse
cara
começou a fazer a mente dela, começou a prometer coisas
pra
ela, que ia dar uma vida boa, que ia cuidar dos filhos dela. Aí ela falou que ia. Quando ela falou que ia a minha mãe até ficou meio assim, porque uma pessoa

que ela conheceu há pouco tempo né, e ela nunca foi de sair de perto da nossa presença por causa de ninguém, de homem, por causa de ninguém. Aí ela falou que ia. De repente
ele começou a demonstrar um ciúme possessivo pelo celular
, uma vez eu cheguei lá no apartamento da casa dela e ela estava chorando, aí eu perguntei por que que ela estava chorando. Ela falou que porque ele estava mandando um monte de mensagem
pra
ela, falando que ela estava
traindo ele
, falando que ela estava tendo mensagem com o
ex
dela, sendo que o
ex
dela era bloqueado no
instagram
, em tudo, entendeu?
E começou a demostrar um ciúme possessivo mesmo
. E aí eu falei
pra
ela “Lorraine, pensa bem, não vai não, porque ele cara já está sendo ciumento aqui, imagina quando tu
chegar
lá. Por que
tu não fica
?” aí
ela “é mesmo né mana”. Aí começou a chorar e conversando comigo né, e ela me mostrando as mensagens, ele falando que ela estava traindo mesmo ele porque ela ficava saindo. Sendo que aqui, quando ela estava aqui em Porto Velho, ela saia e tudo, mas tipo, sempre teve responsabilidade com os filhos dela, nunca foi de ficar tarde na rua nem nada. Cedo ela já estava em casa dormindo. Quando ela acordava no dia seguinte ele mandava um monte de mensagem
pra
ela falando que ela estava na rua, com cachorrada, isso e aquilo. Aí desde daí do início eu já vi que ele era possessivo, eu até abri o olho dela “Lorraine, não vai” falei
pra
ela não ir, e a minha mãe também falou
pra
ela não ir, e aí resumindo ela acabou que tinha desistido de ir.
Certo dia ele do nada chegou lá no mercado que ela trabalhava, quando ela se deparou ele estava estacionado o carro dele bem lá na frente do mercado. Aí ela já ficou nervosa, as meninas falaram
pra
ela né, porque ela estava daquele jeito, e ela falou

que do nada esse
cara
tinha chegado lá e ela estava com medo porque ela tinha falado que não ia mais viajar com ele, e ele chegou lá. Isso aí foi de manhã, ele saiu de lá e chegou aqui em Porto Velho a noite né, quando ela olhou ele já estava na frente do mercado.

Aí ela foi
pra
casa com ele, lá
pra
casa dela,
ele lá acho
que começou a fazer mente dela, se resolveram. Aí ela pediu um tempo
pra
ela falar com a mãe que ela ia, e ele foi embora. No dia seguinte ele foi embora
pro
Mato Grosso. Passou uns dias ela falou
pra
minha mãe que ia, só decidiu e falou que ia (...
) Aí
quando ela chegou lá, passou uns dias comecei a notar que ela estava estranha, triste, mandava foto
pra
mim às vezes triste, e eu perguntava o porquê ela estava daquele jeito. E ela falava
pra
mim que estava com saudades de casa (...
) Passou
uns dias ela começou a mandar mensagens
pra
mim triste, com
umas carinha
tristes, falava
pra
mim que não estava se sentindo bem lá, e todo tempo que ela olhava assim, ela até mandou foto da janela de lá, era um vidro assim, toda vez que ela olhava parecia que tinha alguém
olhando ela
, tipo,
vigiando ela
. Aí ela começou a achar essa casa muito estranha e falou
pra
mim que não estava se sentindo bem, que queria vir embora. Falou que esse
cara
aí começou a se demonstrar outra pessoa
pra
ela,
começou a demostrar ciúmes
pra
ela
lá. E aí, chegou uma vez que ela foi para um aniversario lá na casa da família dele, e aí desse dia que ela foi
pra
lá, ele estava na fazenda trabalhando e ela
tava
lá com a família dele lá. Quando já era umas onze horas da noite ela começou a mandar mensagem
pra
minha mãe,
umas mensagem
muito estranhas que ela nunca tinha mandado, falando bem assim “qualquer hora dessa eu chego por aí, vou embora” aí minha mãe já ficou assustada, por que

que
que ela mandou aquelas mensagens do nada? Aí a minha mãe falou “o que
tá
acontecendo minha filha? O que aconteceu?” aí ela “nada não, quando eu chegar aí eu explico pra senhora”. Aí a mãe já ficou preocupada “o que aconteceu, ele fez alguma coisa contigo? Ou você
tá
grávida?” tipo essas coisas, preocupada perguntando, e ela não respondia. E aí ela mandou uma foto
pra
minha mãe chorando, só falando que queria vir embora, que queria vir embora. Mas ela não especificava o porquê, ela só falou que não, que ele não tinha batido nela e nem que ela estava gravida, mas que ela queria vir embora. Aí a mãe falou bem assim “você quer que eu mande dinheiro pra você comprar sua passagem?” ela falou “não, a senhora sabe que isso é o de menos”. Aí a minha mãe falou “então vem, a hora que você quiser vir, você já me avisa” aí ela falou “tá bom”. Aí passou os dias e ela falando
pra

gente que estava indo
pra
igreja e estava buscado mudança
pra
vida dela. Só que do nada, de uma hora
pra
outra, assim,
ela falava
pra
gente que queria vir embora porque ela se sentia muito sufocada com esse rapaz,
que na frente da família dele, ele era uma pessoa. Ele
tratava ela
mal quando eles estavam só, na frente da família dele ele ficava fazendo ela sorrir, fingir que estava bem, e quando eles chegavam e ficavam só,
ele ficava
pressionando ela
, ficava abalando a mente dela psicologicamente
, sabe?
Ele ficava
sufocando ela
, eu acho que assim né, a raiva dele, dela, é porque ela era muito linda,
muitas pessoas cobiçava
a minha irmã, ela já teve oportunidade de conhecer
muitas pessoa boa
, entendeu (...)
E eu
achei ele
já muito possessivo
porque no dia que eu
cheguei ela
estava chorando, e a minha irmã nunca foi de ficar assim chorando por cousa de homem e nem nada. Ele já estava fazendo a

mente dela,
abalando ela
psicologicamente né, botando pressão nela mesmo (...) E aí no começo ela estava mesmo acreditando, estava iludida né, prometeu mares e fundos. Mas passou uns dias, ela começou a notar o jeito dele, muito ciumento, muito possessivo. Ela não podia nem pegar no celular que ele queria olhar né, e aí ela começou a falar com a minha mãe que ela queria vir embora, só que ela estava esperando o momento certo para ela ter uma conversa com ele para poder vir (...
) Os
primeiros dias ela estava feliz né, porque ele estava
comprando ela
com coisas. Ó, ele
levou ela
na loja
pra
comprar utensílios de cozinha, essas coisas né,
pra
eles, para tirar as coisas lá. E no começo, nos primeiros dias, ela demonstrava que estava bem, né. Mas com o passar dos dias, ela começou a me falar que ela queria vir embora, porque ela estava se sentindo sufocada, que ele ficava muito em cima dela. Ela não podia nem postar uma foto com TBT de nós, eu ela as amigas dela, porque ele ficava com ciúme. Ele falava bem assim para ela “tá com saudade da tua vidinha?” ficava jogando piadinha
pra
ela pelo WhatsApp. Ele lá no trabalho e ela em casa, ele ficava mandando mensagens sobre os status dela e falando coisas assim sabe. Perguntando se ela estava com saudade da vida que ela levava e ela falava que não, porque se ela estivesse com saudade ela não tinha nem ido morar com ele, largado tudo, o emprego dela, para morar com ele. E ele ficava mandando esses tipos de mensagem. Quando chegava lá na casa, ele ficava abalando ela psicologicamente né, tratava ela mal às vezes, porque eu lembro que uma vez eles tiveram uma discussão lá, ele mandou mensagem para minha mãe falando que ela queria vir embora porque não estava bem, que ela era ignorante com

ele, querendo se fazer o bonzinho, né (...) Quando ele chegava, eles começava a discutir por besteira mesmo, de ciúme, que ele tinha muito ciúme de um
ex
dela, que ela fazia tempo que ela nem tinha contato com esse rapaz lá, e ele tinha ciúme. Falava para ela que sonhava com o
ex
dela, ela
traindo ele
com o
ex
dela (...) Promotora: As crianças chegaram a narrar
pra
senhora se elas presenciaram o momento assim do crime, quando aconteceu? Elas narraram alguma situação assim dos fatos? Lauana: O maior fala para mim que, fala bem assim “tia, meu tio queria pegar o celular da minha mãe e ela não queria dar. E aí ele ficava brigando com ela e ela falava bem assim,
‘tu não é
doido não, Edson, de fazer nada comigo na frente do
meus filho
não,
tu não é
doido’, e aí ele começava a discutir com ela”. Eles discutiram na frente das crianças. Agora, saber se ele fez, se ele cometeu o crime na frente das crianças, eu não sei, porque eu não tenho coragem de perguntar deles. Mas eu acho assim que o maior deve ter
visto alguma coisa, porque ele fala que ele viu o dedo da mãe dele cheio de sangue, mas ele não entra em detalhes. Ele só fala que “tia, ainda bem que a polícia chegou porque senão a gente já era” falou desse jeito (...) Porque ela já sabia a intenção do filho dela estava, ela já sabia que o filho dela estava na intenção de tirar a vida da minha irmã, de levar ela para lá para fazer o que fez.
Porque eu acho que ele nunca se envolveu com uma mulher tão bonita, tão atraente, igual ela era. Ele ficou louco, obsessivo de ciúme, né? Porque ele era muito feio. Então ele arrumou uma mulher bonita e ele não sabia lidar com ciúme dele, que ele tinha na cabeça dele, sabe (...
) Mas
esse rapaz, ele sempre demonstrou ter ciúme, possessivo, né?
Ele sempre

demonstrou ser aqueles caras frios, que estava tramando já alguma coisa
[...].

(Depoimento judicial de
Lauana
Carolayne
da Silva
, Id.
281162778
)

[...]
Johnne
: E ela falava para mim que
ela até tentou terminar com ele algumas vezes
, só que todas as vezes que ela tinha uma discussão, que ela sempre foi muito estourada, muito centrada
, todas as vezes que ela tentava algum término de relacionamento, ele batia aqui em Porto Velho. E era meio que uma obrigatoriedade da parte dele ela estar casada com ele e eu achei um pouco estranho isso, porque ninguém é propriedade de ninguém
. E eu falei para ela,
“tu tem
certeza
que

tu quer
um relacionamento com a pessoa tão rápido assim? Porque
tu só tem
4 meses que tu
conheceu ele
.” Na época só tinha 4 meses né. E ela, “Ah, amigo, é porque é o seguinte, aqui em Porto Velho eu não consigo mais construir uma família”, e era o que ela queria, construir uma família novamente né. “Então eu
optei
ir embora
daqui, tentar
uma vida nova em outro lugar. Conheci uma pessoa, até então ele me demonstra ser um cara legal, só é ciumento e um pouco possessivo”. Eu disse “
tá
, mas isso que é problema, será mesmo que esse é o cara que
tu vai
ter
pra
tua vida? Pensa direitinho se é isso que
tu quer
mesmo, e outra coisa se ele fizer algo contigo
tu me fala
, porque eu sou teu amigo, eu sou muito amigo teu e se
tu precisar
de algo,
tu pode
me mandar mensagem. Estamos aqui para mandar dinheiro para te trazer de volta para Porto Velho”. Porque eu não gostei uma pessoa ter possessividade desse jeito, de sair de quase 3000 km de distância, não sei quanto é de Diamantino
pra
Porto Velho, né? Não sei quanto quantos quilômetros são, se são 1500, não sei. Mas eu achei estranho e ela “não nego, pode ficar tranquilo que se precisar
.

de algo, com certeza vou mandar mensagem”. Dei conselhos para ela e ela foi embora daqui, né. No dia que aconteceu o crime, eu não sei o que que aconteceu (...) E ela me mandou mensagem 1h da manhã, disse que não estava bem. E logo a seguir ela me mandou uns prints, me mandou uns prints de uma discussão com ele, né? E disse que a mãe dele não gostou dela, né. Ele já vinha recebendo alguns, já estava recebendo um relacionamento abusivo né, e o tempo todo ela me relatava o que estava acontecendo, claro, né. Até então, aconteceu o crime né (...) Promotora: A
Lorrane
, pelo que ela relatou né,
pro
senhor, principalmente na véspera do crime. O senhor percebeu que ela queria retornar? Que ela queria ir embora daqui de Diamantino?
Johnne
: Ela queria ir embora, ela queria ir embora. Queria ir embora. Promotora: Ela chegou a narrar, assim, em relação à família dele, se tinha alguma divergência da família dele por não aceitar ela? Ou alguma coisa nesse sentido?
Johnne
: A mãe dele não gostou dela. Disse que ela não
ia aguentar dois meses da vida de casado. Promotora: Então ela já estava demonstrando né, intenção de que ela gostaria de retornar né,
pra
Porto Velho. Ela chegou a dizer
pro
senhor, se ela chegou a falar para ele que ela queria retornar? Como que estava o relacionamento deles naquele momento?
Johnne
: Olha, ela disse assim que no momento ela não sabia como agir. Ela não poderia de uma noite
pro
dia, assim, pegar os meninos embora. Mas sim, ela queria resolver pacificamente
pra
ir embora.
Promotora: Ela chegou a narrar
pro
senhor se ele insistia
pra
ela ficar? Se ele tinha medo dela ir embora?
Johnne
: Com certeza. Com certeza. Até implorou para ela não ir embora. Promotora: Durante, assim, a rotina né, eu sei que ela ficou pouco tempo aqui. Mas assim, ela narrou

se ele era muito controlador em relação ao comportamento dela? A acesso no celular?
Johnne
: Sim, controlador. Ele era obcecado por ela, a verdade é essa. Promotora: Ele chegava a monitorar, assim, ela chegou a narrar
pro
senhor com relação ao celular? Se ele queria ter acesso ao celular dela e ela não deixava?
Johnne
: É, ela falou assim que ele já tentou outras vezes né, cavar alguma coisa para saber algo a mais né, e ela tinha medo.
Assim, porque foi um, é o que eu estou falando, foi um processo muito rápido, um casamento muito rápido. E não teve um tempo suficiente, assim, para deixar algumas pendências de lado da parte dela, entendeu? E eu acho assim, que ele queria saber o que que estava acontecendo, mesmo a quilômetro de Porto Velho. Ele queria saber, ele queria ter acesso à vida dela, a tudo (...) Promotora: Na véspera do crime, então, ela estava conversando com o senhor e aí ela parou de conversar. Ela chegou a narrar
pro
senhor que ele chegou em casa?
Johnne
: Ela falou. Promotora: Como que foi?
Johnne
: Ela falou
pra
mim que estava no quarto dos meninos, queria um tempo sozinha. Ele estava provavelmente, estava tentando convencer ela a ter uma conversa, e ela quando está brava, não adianta. Ela quer só ficar sozinha, quer pensar, quer ver que que vai fazer da vida. E ele estava em cima, mandando mensagem.
Ela falou para mim “ele estava mandando mensagem para mim, quer conversar, quer conversar. E eu estou no quarto dos meninos aqui, eu só quero pensar na vida, eu não vou fazer nada agora, eu quero pensar o que eu vou fazer. Eu não estou bem, não estou legal” (...)
E ela falou “eu estou aqui no quarto das crianças, estou muito aflita, já liguei para a mãe, já falei com a minha prima”, que é a
Jainara
.

Assim, então, eu não conhecia a
Jainara
, eu conheci depois da morte. Mas ela me falou “não, amigo, ela me mandou mensagem também, falou que não estava bem” e eu senti, ela não estava nada bem, não estava nada confortável, ela queria ir embora. Ela estava sentindo falta da mãe, da irmã principalmente, e de todo mundo aqui que amava ela de verdade
[...].

(
Depoimento judicial de
Johnne
Souza Ferreira, Id. 281162778)
.
Destacamos

[...]
Janaira
: Aí então ela disse que ficou meio que surpreendida. E tipo, ela foi por impulso, né? Então ela, eu sinto que ela foi assim, como que se pode falar, que ele já estava ali, aí que se sentiu pressionada.
Promotora: Pressionada, ele
pressionou ela

pra
vir
pra
cá pra Diamantino?

Janaira
: Isso, pressionou ela. Isso mesmo. Se sentiu muito pressionada
, é tanto que ela foi assim, não levou nada, deixou as melhores sandália dela no apartamento. Ela foi assim, sem vontade, com intenção de voltar. Então, pegou, decidiu, pegou, foi e abandonou o trabalho, e então isso ele já vinha
planejando (...) Então da última vez que a gente conversou, aconteceu isso na segunda né, essa tragédia, esse absurdo aí com ela. Na segunda de madrugada. A gente conversou na sexta-feira. Na sexta-feira a gente conversou tanto, assim, porque a gente nunca sabe quando é a última conversa né. E do nada eu estava no meu
apartamento deitada
e ela começou “prima” eu já, ela é que nem uma irmã para mim, a gente cresceu junta, então eu já vi que não estava bem. Eu digo “que foi prima? Me conta” ela “ai prima, eu estou tão assim”. Eu digo “pode me contar, você não está bem não, já conheço” aí ela disse “realmente, eu me arrependi de estar aqui e sei lá”, eu digo “me conta, o que que foi?” aí ela disse “ai eu não sei, eu desgostei do boy,
o boy está me sufocando muito. Ele é muito possessivo (...)
ai
ele é muito grudento, me sufoca, me sufoca demais. Eu e eu quero ir
embora”
Eu
digo “prima, vem para cá você nunca precisou disso. E outra, você não é obrigada a ficar com ninguém, você nunca foi obrigada a ficar com ninguém à força, entendeu?” Ela falou por alto (...) E quando ela falou que ele era grudento, chato, eu vi que já não era um relacionamento saudável né, relacionamento bem tóxico. E minha prima ela era uma menina muito linda, muito linda. E tipo, ela conhecia muita gente, muita, muita gente mesmo. E aí então acho que muita gente mandava mensagem
pra
ela, ela tinha muitos amigos, muitos amigos (...
) Então
acho que isso foi subindo para a cabeça dele
, ele não aceitou por ciúme né, então começou a vir
o ciúmes
possessivamente
, eu acredito, e que chegou a esse crime né, acontecer (...) Promotora: Então ela já demonstrava que ela queria ir embora daqui? Que ela não queria ficar aqui em Diamantino?
Janaira
: Isso, não queria de jeito nenhum. É tanto que lá, a diretora mesmo chegou a falar
pra
gente né, que no dia que ela foi matricular os meninos na segunda-feira, ela estava muito aflita. Ela nem se sentou, nem se sentou.
Porque então ele já estava
pressionando ela
,
porque ela nem se sentou. Ficava olhando toda hora pela janela lá para baixo, onde ele estava. Alguma coisa era,
então ela estava muito pressionada
. Promotora:
Ele era muito controlador com ela, ele era muito controlador em relação ao comportamento dela?
Janaira
: Isso. E tipo, ela era uma menina tão assim, espontânea, de falar com todo mundo, de ser educada, de ser tudo isso
(...) Promotora: A senhora mencionou os prints né. Esses prints estão no processo, né? É uma conversa da
Lorrane
com o José Edson. Foi esses prints que ela encaminhou
pra
senhora?
Janaira
: Isso. A conversa deles dois, as últimas conversas (...) Era por volta de meia noite para uma hora, que nem está nas conversas aí, ela estava conversando com ele por mensagem, ele fala “se você quiser daqui eu vou para colônia, para fazenda, e você pensa aí”, ela “não,
eu só quero que tu me deixa em paz
, não sei o quê”, e ele pega e fala “não, algo me diz que se eu for amanhã não vai ter nem rastros seus aí”. Resumindo, assim, porque são muita conversa. Promotora: É, e esses prints, então, ela encaminhou para a senhora? Foi no dia do crime? Na véspera do crime?
Janaira
: Encaminhou
pro
John. Porque nessa hora ela estava conversando com o John, que é nosso amigo. Aí ao mesmo tempo que ela estava conversando com ele, ela estava desabafando com o John, que é o que vai ser ouvido também, ele tem tudo e tem as conversas dele com ela também, deles dois também. Que ao mesmo tempo, assim, que eu acredito que levou ele a ir para casa,
foi por causa do ciúme
né, absurdo, e por ela demorar tipo de cinco minutinhos a oito minutos a
responder
ele. E eu acho que ele, já obcecado,
queria saber o que que ela estava fazendo, com quem ela estava conversando, porque que estava demorando para responder ele, essas coisas assim né. Então ao mesmo tempo que ela estava conversando com ele, ela estava desabafando com o John. Aí ela mandava altos textos né,
pro
John, desabafando, mandando o print. Ainda bem que ela foi esperta de ter mandado isso tudo. Então tem tudo, tem todas as conversas, ela fala da mãe dele, aí falou que a mãe dele disse com todas as letras que não dava nem dois meses para ela lá. Realmente né, não deu nem vinte e cinco dias, nem um mês, não deu. Então alguma coisa ela já sabia, já sabia o filho que tinha, que tem [...].

(Depoimento judicial de
Janaira
Maia da Silva, Id. 281162778).
Destacamos

Do mesmo modo, verifica-se da
análise das provas constantes dos autos, é possível concluir que o recorrente
também
pode ter cometido o delito
por
meio cruel.

Isso porque
de
acordo com Cezar Roberto Bitencourt, caracteriza-se como cruel “[...]
a forma brutal de perpetrar o crime, é meio bárbaro, martirizante, que revela ausência de piedade, v. g., pisoteamento da vítima, dilaceração do corpo a facadas etc. Meio cruel é o que causa sofrimento desnecessário à vítima. Pelo meio cruel
o agente objetiva
o padecimento de sua vítima; revela sadismo.
[...]” [
in
Código Penal Comentado. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 508, versão
e-book
]
.

É inquestionável a pluralidade de golpes de faca na vítima, alguns
dos quais lesionou vasos da base do coração, além de inúmeros golpes na
região lombar direita penetraram na cavidade abdominal lesando o fígado e superficialmente uma alça intestinal
(Id.
281161989
),
justificando a presença da qualificadora do art. 121, § 2o, II
I
, do C
ódigo
P
enal
, mesmo porque, embora haja entendimento jurisprudencial de que a simples pluralidade de golpes não qualifica o homicídio, lado outro, existem precedentes que abonam a tese contrária.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. MATÉRIA AVENTADA EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. QUAFIICADORA DO MEIO CRUEL. PLURALIDADE DE GOLPES DE ARMA BRANCA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Eventual nulidade da sentença de pronúncia deveria ser sido objeto de recurso em sentido estrito, não sendo possível a dedução de
tal matéria diretamente em sede de apelação, restando configurada a preclusão da matéria. Com efeito, "é pacífico nesta Corte o entendimento de que "eventual nulidade da sentença de pronúncia deve ser
argüida
no momento oportuno e pelo meio adequado - qual seja: o recurso em sentido estrito -, sob pena de preclusão" (
AgRg
no RHC 163.683/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/6/2022,
DJe
1o/7/2022).

2. Conforme o reconhecido no decisum ora agravado, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

3.
No caso, o crime foi perpetrado com extrema violência, tendo o réu desferido reiterados golpes de arma branca em regiões vitais do corpo da vítima, o que lhe causou sofrimento físico intenso, atroz e desnecessário até a sua perda de consciência e consequente morte, o que não pode ser tido como fundamento insuficiente para a mantença da qualificadora do meio cruel.

4. Segundo narram os autos, os laudos atestam que a vítima foi atingida diversas vezes com um canivete, atingindo o pescoço, costas, mãos e braços, conforme as fotografias, não sendo possível falar em carência de básica fática para o reconhecimento da referida qualificadora.

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para excluir a qualificadora seria necessário revolver o acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que não coaduna com a via do writ, máxime na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.

6. Descabido o decote da qualificadora do meio cruel, pois sua incidência encontra amparo em elementos de convicção amealhados nos autos, deve ser reconhecida, por consectário, a desnecessidade da revisão da dosimetria da pena e do estabelecimento de regime prisional menos gravoso ao ora agravante.

7. Agravo desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 807.393/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 26/5/2023.)

Destacamos

Desse modo, existindo suporte mínimo no conjunto probatório capaz de suscitar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, estas devem ser mantidas na decisão de pronúncia, assegurando que o juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, se manifeste sobre a matéria.

A
defesa pleiteia
, ainda,
a absolvição do recorrente quanto ao crime tipificado no art.
213 do Código Penal, sob a alegação de
ausência
de provas
, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

De início, convém ressaltar que, não sendo os crimes conexos manifestamente improcedentes, compete aos jurados deliberar sobre eles, conforme dispõe o art
.
78, I, do Código de Processo Penal.

No caso dos autos,
a
perícia constatou que a vítima foi encontrada com as pernas afastadas, a calcinha deslocada lateralmente e a presença
de substância viscosa na região genital, elementos que, embora não conclusivos por si sós, aliados ao conjunto probatório, especialmente à narrativa da denúncia, são suficientes, neste momento processual, para submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme o princípio do
in dubio
pro

societate
.

Além disso, na audiência de instrução, o recorrente admitiu que praticou relação sexual com a vítima, conforme se infere deste
s
trecho
s
do seu interrogatório
extraídos da sentença de pronúncia
:

[...]
Juíza
:
Senhor José Edson, com relação a esse feminicídio, o senhor confirma que o senhor foi quem cometeu esse crime de homicídio contra a senhora Lorraine Cristina Silva de Lima? José: Sim, senhora. Juíza: E a respeito do estrupo, o senhor manteve relação sexual contra a vontade da vítima? José: Não, isso aí não. Isso aí eu posso garantir.
Juíza: Mas o senhor teve relação sexual com ela em que momento? José: Pós o ato. Juíza: Que ato? José: Que eu fiz. Feminicídio. Juíza: Depois do senhor ter matado ela? José: Sim.
Juíza: Então não foi com a vontade dela. Então o senhor confirma que o senhor desferiu as facadas, e depois que o senhor desferiu as facadas nela, o senhor teve relação sexual com ela? José: Eu não lembro, na verdade, de quantas foi, eu lembro só de uma. Não lembro de ter essas todas, não. Juíza: Aí depois o senhor manteve relação sexual com ela?
José: Foi horas depois, a briga foi mais cedo né. Aí horas depois, eu cometi isso aí. Juíza: Ela já estava em óbito? José: Já
(...) Defesa: José só explica para mim, para nós aqui. Qual foi o horário que você se lembra, qual foi o horário que você desferiu a sua facada nela? José: Era por volta de meia-noite. Meia noite. Defesa: Certo. Você teve relação sexual com ela em que horário? José: A hora que eu fui, que eu peguei até a chave do carro, eram umas 3 e meia, 4 horas, não lembro exato. Mas já era essas horas aí. Defesa: Certo. José: O fato aconteceu à meia-noite e o outro fato aconteceu lá pelas quase 4 horas da manhã
[...]
.
Destacamos

Assim, diante da presença de indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade do crime de
estupro,
conexo ao delito doloso contra a vida, não se mostra possível a absolvição sumária sob a alegação de
ausência de provas, porquanto tal tese deve ser analisada pelo Tribunal do Júri,
órgão competente para a devida apreciação da matéria.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA ASFIXIA E FEMINICÍDIO, CONEXO COM O DELITO DE ESTUPRO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1. DESPRONÚNCIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE SUFICIENTES DE INDÍCIOS AUTORIA E MATERIALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO
TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL. INCIDÊNCIA DO AXIOMA IN DUBIO PRO SOCIETATE. 2. AFIRMADA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELATIVOS À MATERIALIDADE DO CRIME DE ESTUPRO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE INDICAM A OCORRÊNCIA DO CRIME CONEXO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AOS JURADOS LEIGOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO CONFORME O PARECER MINISTERIAL. 1. Comprovados indícios suficientes da autoria delitiva, deve ser mantida a pronúncia do recorrente tendo em vista que a decisão retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Nesse sentido, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal, eis que nesta fase processual prevalece o denominado in dubio
pro

societate
. 2.
A existência de laudo pericial indicando a presença de material genético do recorrente no corpo da vítima é suficiente para demostrar à materialidade do delito de estupro, indício suficiente a submeter o julgamento ao Tribunal do Júri.

(N.U 1001658-57.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024)
.
Destacamos

Quanto ao pedido de fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art
.
387, IV, do Código de Processo Penal, entendo que não merece acolhimento a pretensão de redução ou modulação do valor arbitrado na decisão de pronúncia, ao menos nesta fase processual.

Com efeito,

a fixação de reparação mínima,

deve ser analisada e, se o caso, arbitrada no momento da prolação da sentença condenatória, ocasião em que o
j
uízo monocrático estará em melhores condições de aferir não apenas a extensão do dano, mas também a eventual capacidade contributiva do réu, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por essas razões, impõe-se reconhecer que o pedido ora formulado não pode ser conhecido, porquanto extemporâneo e deslocado do âmbito recursal adequado.

Quanto à pretensão defensiva de extinção da pena de multa sob o fundamento de que sua exigência comprometeria a subsistência do recorrente e sua eventual capacidade de arcar com reparações civis, a tese não merece acolhimento.

Dessa forma
não consta da decisão de pronúncia qualquer cominação de pena de multa ao acusado, razão pela qual não há medida punitiva de natureza pecuniária imposta que possa ser objeto de impugnação neste momento. A defesa, portanto, parte de uma premissa equivocada, suscitando a extinção de um comando inexistente.

Ainda que se considerasse, por hipótese, a possibilidade futura de imposição da multa na eventualidade de condenação, a discussão sobre sua aplicabilidade, exequibilidade ou possibilidade de isenção é matéria afeta à sentença penal condenatória, onde se analisará, com base nas provas dos autos, a culpabilidade, os antecedentes, a situação econômica do réu e as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Desse modo, tratando-se de argumento lançado ao acaso, sem substrato concreto nos autos e sem respaldo na decisão recorrida, impõe-se o afastamento da tese, por ausência de objeto e carência de interesse recursal neste ponto.

Por fim, o recorrente postula a revogação da prisão preventiva.

No entanto, deve ser afirmado que na sentença de pronúncia, a prisão preventiva do recorrente foi reanalisada e indeferida sua revogação, por estarem inalterados os motivos que a ensejaram, para garantia da ordem pública
e
diante da gravidade concreta da conduta imputada a sua pessoa
,
como pode ser visto desta parte do referido ato decisório de pronúncia
(Id.
281162778
):

[...]
Em relação à manutenção da prisão preventiva, o perigo da liberdade é clarividente haja vista que a garantia da ordem pública não abrange apenas a tentativa de reiteração em atividades criminosas, mas o acautelamento social, que decorre da repercussão do crime, insegurança e sensação de impunidade ante a prática delituosa.

Isto porque, trata-se de crime doloso contra a vida, evidenciando-se o enorme desrespeito pelos ditames da lei. Ora, como se vê, o réu teria suspostamente, motivado por ciúmes, golpeado a facadas a companheira, atingindo-a na região esternal central, deferindo mais golpes contra a vítima, que já se encontrava caída no chão na posição de decúbito ventral, totalizando doze lesões por arma branca que resultaram em sua morte. Consta também que o denunciado ainda violentou sexualmente a vítima, que foi encontrada na posição de decúbito dorsal, com as pernas
distanciadas entre si e a calcinha posicionada para o lado esquerdo, com uma substância viscosa escorrendo da vagina.

Ressalto, ainda, que o crime foi praticado na presença dos dois filhos menores da vítima. Inclusive o infante Luiz Gabriel Gomes da Silva, de 07 (sete) anos de idade, visualizou o denunciado agredindo sua genitora, além de observar quando o denunciado utilizou o dedo da vítima para desbloquear o aparelho celular, sendo determinado que ele e seu irmão permanecessem em outro cômodo da residência.

Em seguida, após o ocorrido, o acusado deixou o local do crime alegando que compraria remédio, pois a vítima estava machucada e dormindo, e instruiu as crianças a não saírem de casa, pois trancaria a porta, deixando-as em uma situação de vulnerabilidade, incapazes de se defenderem dos riscos decorrentes do abandono. Com isso, as crianças permaneceram na residência sozinhas, na presença do cadáver da mãe, por um período de aproximadamente 48 horas.

Os familiares da vítima procuraram a escola frequentada pelas crianças e constataram a ausência delas, onde a diretora escolar dirigiu-se até a residência da vítima e no local, ao conversar com uma das crianças, foi informada de que estavam trancadas, com a mãe dormindo e o “tio” tinha saído para comprar remédios. Acionada, a polícia militar adentrou na residência e encontrou o corpo da vítima no chão, ao lado de uma faca, em um dos quartos, já em estado de decomposição, e as duas crianças em estado de choque.

Após fuga do local do crime, o denunciado ao ser localizado pelos policiais militares no estado do Pará, em seu interrogatório extrajudicial, confessou a autoria do feminicídio em tela, descrevendo com riqueza de detalhes o desenrolar da ação criminosa.

Portanto, as circunstâncias que permeiam a prática delitiva revelam a nocividade do acusado ao convívio em sociedade, recomendando o acautelamento do meio social.

A propósito, esse tipo de delito gera desconforto e aterroriza a sociedade pelas suas consequências, vez que, supostamente, o acusado ceifou a vida de seu semelhante, o que causa grande comoção social. Aliás, nessa situação, conclui-se que a legislação penal tem a finalidade não apenas reprimir o infrator, mas de forma precípua, garantir às pessoas de bem a paz social.

Nessa linha de inteligência, é a preciosa lição do I. doutrinador
Mirabette
:

"O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida, como já se decidiu no STF, deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa." (Processo Penal, 4a ed., Atlas, p. 381).

Com efeito, não há dúvida de que a prisão preventiva do acusado, além de evitar o cometimento de novos crimes, conserva a tranquilidade no meio social.

Neste sentido também tem entendido o Pretório Excelso:

“Com efeito, a periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi
do crime, é fundamento idôneo para a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Em outras palavras,
Admite-se
a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública (STF, HC n. 118.844, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, publicado em 19/12/2013)”.

Some-se a isso o fato de que o crime que ensejou a sua prisão é de natureza hedionda.

Além disso, insta registrar que o denunciado possui passagem por perseguir a ex-namorada, a qual requereu medida protetiva de urgência (MPU – 100.13.2022.3842 – BO n.o 2022.89700 – DEPOL Lucas do Rio Verde/MT). Neste ponto, ao realizar a pesquisa dos antecedentes do representado no SEC, consta a informação da existência de processo em segredo de justiça na Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas de Rio Verde e, por
tal
motivo, não foi possível ter acesso ao número e seu teor.

Sendo assim, ante a gravidade em concreto da ação criminosa e tratar-se de crime de natureza hedionda, a manutenção da prisão preventiva revela-se necessária para garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delituosa.

Ademais, sem olvidar a incidência da Súmula 21 do STJ, não vislumbro qualquer excesso de prazo, não se constatando qualquer desídia judicial na condução do feito, observando-se rigorosamente os procedimentos previstos na lei processual penal.
[...].

Sendo assim, tendo em vista que, entre a decisão de pronúncia e a presente data não adveio fato novo apto a desconstituir o cenário que ensejou a manutenção do decreto constritivo do recorrente, tem-se por inviável o acolhimento de seu pedido, devendo, sua custódia cautelar ser mantida por seus próprios fundamentos
,
tal como entendeu esta Corte de Justiça, no
s
julgado
s
abaixo ementado
s
:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. PRETENSÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. MÉRITO. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. O momento adequado para a proposição probatória é na resposta à acusação, conforme o art. 396-A do CPP. Se o pedido de realização de perícia foi formulado de forma extemporânea, durante a audiência de instrução, quando já transcorridos mais de 14 anos do fato, sendo a faca encaminhada para destruição, não há falar em cerceamento de defesa pela não realização da prova. A qualificadora do meio cruel deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando houver indícios de seu emprego.
Não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução
criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.
Não havendo condenação e não tendo o
Juízo a
quo se manifestado sobre a concessão da gratuidade de justiça, não cabe a esta Corte a análise do pedido, sob pena de incorrer em supressão de instância.

(N.U 0002338-63.2008.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)
.
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.o, INC. IV, DO CP – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA DE UM DOS RECORRENTES – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI – 2. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DOS OUTROS RECORRENTES SOB O VIÉS DA LEGITIMA DEFESA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONTROVERTIDA NO ACERVO PROBATÓRIO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. PRETENSA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE UM DOS ACUSADOS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria no crime doloso contra a vida, como ocorre in
casu
, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo
eg
. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, da CF. 2. Ademais, somente é cabível o acolhimento da tese de absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca. E, não sendo este o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, tampouco
inexorável
a conclusão de que os recorrentes se valeram, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, deve a questão ser levada ao conhecimento do Tribunal do Júri, defluindo na manutenção da r. decisão de pronúncia. 3.
É legítima a negativa de recorrer em liberdade, se a prisão preventiva se encontra lastreada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta perpetrada, notadamente diante do modus operandi empregado, a tornar necessário a garantia à ordem pública
.

(N.U 1000509-53.2023.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 04/04/2024)
.
Destacamos

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem teve a prisão cautelar decretada no início da instrução e se manteve foragido
sendo encontrado em outro estado da federação
.

Sendo assim
, diante da gravidade concreta do crime imputado, da forma extremamente violenta como os fatos ocorreram, da repercussão social do delito, da presença de elementos indicativos de periculosidade do agente, bem como da ausência de qualquer fato novo apto a modificar o cenário fático-jurídico que fundamentou a manutenção da custódia cautelar, não há respaldo para acolher o pedido de revogação da prisão preventiva.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito, mantenho
incólume
a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025